Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702469-91.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, MARIA EDUARDO DA SILVA APELADO: MARIA EDUARDO DA SILVA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato outorgado, com a devida ciência da apelante (ID 54206020), exclua-se os nomes dos advogados do processo (polo passivo). Em seguida, intime-se a recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A a regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, inc. I). Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora